Tribunal: STF
Processo: RE 82473
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-25
Data de publicação: 1975-11-25

Ementa:
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. A CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE, NO CASO DO ART.
33, PARAGRAFO 2, DO DL. 3.365/41, TAMBÉM, SOBRE A PARTE QUE FICA EM
PODER DO DEPOSITARIO, NO INTERESSE FISCAL DO EXPROPRIANTE. JUROS
COMPENSATORIOS CORRESPONDENTES. SÚMULA 164. OS HONORARIOS DE
ADVOGADO SE CALCULAM SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A OFERTA FEITA E A
INDENIZAÇÃO FIXADA JUDICIALMENTE. PRECEDENTES. RE CONHECIDO E
PROVIDO.